Tribunal: TJES
Processo: 0007791-86.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Liminar
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007791-86.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: CARLITO DE SOUZA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. IMPOSSIBILIDADE. DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÕES IRREGULARES. RESPONSABILIDADE DO INVASOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que julgou procedente pedido de reintegração de posse, condicionando seu cumprimento ao pagamento de indenização ao réu pelas benfeitorias realizadas no imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há direito à indenização por benfeitorias realizadas em imóvel localizado em área de servidão administrativa; e (ii) estabelecer quem deve arcar com a demolição das construções irregulares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A servidão administrativa impõe restrições ao uso de determinado bem alheio em favor do interesse público, sendo inviável a aquisição de posse e, consequentemente, o direito à indenização por benfeitorias.

4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a ocupação indevida de bem público configura mera detenção precária, não ensejando indenização por acessões ou benfeitorias (Súmula nº 619 do STJ).

5. A despeito da existência de contrato de compra e venda do loteamento, o imóvel em questão já estava afetado pela servidão administrativa antes da ocupação do recorrido, sendo incabível a discussão sobre direitos possessórios, visto que era defeso aos contratantes a disposição sobre os direitos inerentes à propriedade do bem
.

6. A obrigação de demolir as construções irregulares deve recair sobre o próprio ocupante, pois foi ele quem edificou em local indevido, sendo concedido o prazo de 90 dias para a remoção das obras.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A ocupação de imóvel localizado em área de servidão administrativa constitui mera detenção, não gerando direito à indenização por benfeitorias.

2. O ocupante de imóvel irregular deve arcar com a demolição das construções realizadas, restituindo o bem ao estado anterior.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.219 e 1.255; Decreto nº 35.851/1954, arts. 1º e 4º; Decreto nº 78.491/1976.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 619; TJES, ApCiv 0020729-69.2006.8.08.0024, Rel. Des. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda, 2ª Câmara Cível, jul. 05/04/2023; TJES, ApCiv 0016961-04.2007.8.08.0024, Rel. Des. Subst. Leonardo Alvarenga da Fonseca, 2ª Câmara Cível, jul. 09/02/2024.

Vitória, 14 de abril de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 0007791-86.2014.8.08.0048

RECORRENTE
: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO
: CARLITO DE SOUZA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Serra, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse
ajuizada pela recorrente em face de
CARLITO DE SOUZA
.

Ao revolver os autos, observo que a parte apelante ajuizou a ação originária visando a reintegração de posse do imóvel situado na área da linha LD 138 KV Carapina/Receptora, localizada na Rua Porto Alegre, s/n., bairro Central Carapina, na cidade de Serra/ES.

Após regular tramitação do feito e instrução do processo, o MM. Juízo
a quo
julgou procedente o pedido principal e acolheu o pedido contraposto. Vejamos, pois, parte dispositiva da r. Sentença:

[...] 1. Ante o exposto, ACOLHO O PEDIDO INICIAL, via de consequência REINTEGRO a requerente EDP - ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A na posse do imóvel área da linha LD 138 KVCARAPINA/RECEPTORA, localizada na Rua Porto Alegre, s/n, Bairro Central Carapina, Serra-ES entre as torres de energia 0004 e 0005, exatamente embaixo da linha de distribuição, conforme descrito na perícia, em razão da comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC. Desde já ressalto que o cumprimento desta determinação está vinculado ao antecedente lógico de indenização do requerido, conforme o item 2 a seguir. Assim, a expedição do mandado de reintegração de posse de forma definitiva deverá se dar somente a pedido da requerente e após a comprovação do pagamento da indenização ao requerido.

2. ACOLHO O PEDIDO CONTRAPOSTO apresentado pelo requerido, e via de consequência, CONDENO a requerente EDP - ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A a indenizar o requerido CARLITO DE SOUZA, as benfeitorias realizadas no terreno no montante de R$ 45.702,53 (quarenta e cinco mil, setecentos e dois reais e cinquenta e três centavos), sendo certo que tal valor deve ser atualizado para fins de pagamento a partir da data da efetivação do laudo pericial em 14/03/2022.

3. CONFIRMO a Tutela Provisória de Urgência deferida nestes autos às fls. 45-45v diante da comprovação da verossimilhança das alegações e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

Irresignada, a concessionária de energia recorre alegando que o imóvel em questão está localizado em uma servidão administrativa de bem público, o que impossibilita a aquisição de posse ou indenização por benfeitorias, conforme jurisprudência pacífica do STJ. Afirma que o recorrido invadiu a área de forma clandestina e permaneceu nela mesmo após ser notificado para desocupação voluntária, caracterizando esbulho de má-fé. Diz que a obrigação de pagamento das despesas de demolição das construções irregulares deveria recair sobre o recorrido, que edificou em local indevido. Subsidiariamente, argumenta que, caso não seja afastada a condenação ao pagamento de indenização pelas benfeitorias, que a indenização seja limitada apenas às construções existentes à época da notificação extrajudicial de 2013.

Com isso, requer a reforma para que seja afastada a condenação ao pagamento das benfeitorias.

Muito bem.

Do que se vê do relato do caso, resta preclusa a discussão a respeito do direito à posse do imóvel objeto desta ação, sendo reconhecida
“
a reintegração de posse, uma vez que as áreas aqui debatidas, diante do laudo técnico realizado nestes autos, verificou que a construção se deu sobre a linha de distribuição de energia, abrangendo faixa de servidão administrativa da requerente (fl. 229)”
.

Subsiste apenas a controvérsia a respeito do pedido contraposto de indenização das benfeitorias. E, nesse particular,
melhor razão assiste à apelante
. Explico.

Encontra-se na jurisprudência deste Eg. Tribunal entendimentos no sentido de que
“[...]
a posse sobre o imóvel construído na área de servidão administrativa, cuja existência é indubitável, foi exercida pela Recorrente de boa-fé, o que autoriza o recebimento da indenização pela necessária desocupação da área, nos termos do art. 1.255, do Código Civil [...]
”
(TJES, ApCiv 0020729-69.2006.8.08.0024, Res. Des. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda, 2ª Câmara Cível, jul. 05/04/2023).

A respeitável compreensão parte da premissa de que o sujeito, portando justo título, como um contrato de compra e venda de imóvel, teria direito à percepção das benfeitorias e acessões por ele desenvolvidas no bem público por decorrência dos arts. 1.219 e 1.255 do Código Civil.

No entanto, compreendo que tal sistemática não é aplicável ao presente caso. Isso porque, a servidão administrativa limita os poderes de uso e gozo de propriedade de determinado bem alheio em favor de uma utilidade pública. Por consequência, estando o bem afetado para a distribuição de energia elétrica pela concessionária de serviços públicos, como é o caso dos autos, verifica-se a existência de um bem público especial, o qual não é suscetível de apossamento, haja vista que o ocupante particular tem apenas a mera detenção.

O Col. STJ possui entendimento no sentido de que
“a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias
” (Súmula n. 619).

Muito embora os precedentes que ensejaram o enunciado tratem de invasão de propriedades públicas da União, o cerne da orientação daquele Sodalício se estabelece na impossibilidade de se adquirir bem afetado pela administração pública para fins de interesse público, o que, por consequência lógica, torna-se inviável a discussão sobre direito possessório e eventuais indenizações.

No caso dos autos, como destacado pela r. Sentença, o Decreto n. 78.491/1976 declarou a utilidade pública para fins de servidão administrativa das áreas de terra situadas na faixa de 20 (vinte) metros de largura, tendo como eixo a linha de transmissão inserida no terreno em discussão (fl. 29/30). Além disso, há averbação em registro público da destinação da afetação da área pela servidão administrativa, conforme se vê às fls. 31/36.

Com efeito, a afetação da área em questão observou as disposições do art. 1º e art. 4º do Decreto n. 35.851/1954.

Logo, o contrato de compra e venda apresentado às fls. 139/140, datado de 27 de julho de 2012, isto é, após a declaração de utilidade pública da área e averbação no registro público, não altera a impossibilidade de apossamento do bem, visto que o imóvel já era afetado pela servidão administrativa e as partes contratantes jamais poderiam exercer poderes de propriedade.

Assim, mesmo havendo notificação da concessionária de energia elétrica apenas em 2013, não há no período anterior àquela data posse de boa-fé capaz de ensejar indenização ao apelado.

Ainda, em relação ao fato da apelante instalar rede energia na residência do apelado, tal fato não configura comportamento apto a desconstituir a natureza do bem em questão. A uma, porque é obrigação inerente à atividade da concessionária a prestação de serviços básicos e essenciais ao cidadão. A duas, porque eventual circunstância de tolerância ou omissão do agente público no dever de fiscalização do bem público não pode tornar lícita a ocupação ilícita de bem afetado por servidão administrativa.

Concluo no sentido de não ser possível se discutir a posse de boa-fé do particular, visto que o bem em questão era afetado por servidão administrativa, o que impedia o exercício dos poderes de propriedade do imóvel. Por consequência, não há amparo legal ao pedido de indenização pelas benfeitorias realizadas, razão pela qual deve ser afastada a indenização imposta pela r. Sentença.

Sobre o tema, vejamos o entendimento deste Eg. Tribunal no mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDÃO ADMINISTRATIVA APARENTE – LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – IRREGULARIDADE DE EDIFICAÇÃO CONSTRUÍDA ABAIXO DA LINHA DE TRANSMISSÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 3º, DO DECRETO Nº 35.851/1954 – INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 415, DO STF – DESNECESSIDADE DE AVERBAÇÃO EM CARTÓRIO PARA A CARACTERIZAÇÃO DA APARÊNCIA DA SERVIDÃO – TORRES DE ENERGIA APARENTES – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO 1. Por consistir a área da servidão em um bem público, merece incidência a norma contida no artigo 3º, caput, do Decreto nº 35.851/1954, que trata dos limites da servidão administrativa, que dispõe que “os proprietários das áreas atingidas pelo ônus limitarão o uso do gozo das mesmas ao que for compatível com a existência a servidão, abstendo-se de erguerem construções ou fazerem plantações de elevado porte”. 2. Os elementos de prova revelam, suficientemente, que a edificação questionada foi implantada de forma irregular, o que, para além de eventuais contratempos ou obstáculos à manutenção do equipamento, gera risco de morte para os indivíduos que atuam no local, circunstância esta que não merece ser desprezada.
3. Demonstrada que a construção do trailler foi efetivada deliberadamente, a margem das regras atinentes à servidão administrativa que recai sobre o imóvel, não há que se falar em indenização por benfeitorias
4. Recurso conhecido e provido (TJES, ApCiv 0016961-04.2007.8.08.0024, Rel. Des. Subst. Leonardo Alvarenga da Fonseca, 2ª Câmara Cível, jul. 09/02/2024 - grifei).

Por fim, em relação à responsabilidade pela demolição, nota-se que o terreno não possuía edificação antes da posse irregular, motivo pelo qual o apelado deve proceder com a devolução do bem conforme estado anterior.

Diante do fato do imóvel edificado ser uma residência, considero probo o prazo de 90 (noventa) dias para que o particular proceda com a remoção das obras ali realizadas.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, reformando em parte a r. Sentença, julgar improcedente o pedido de indenização pelas benfeitorias realizadas pelo apelado, bem como determinar a demolição das obras edificadas no prazo de 90 (noventa) dias.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 14/04/2025

VOTO: Acompanho o voto de relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões